Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600446-14.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO
Órgão julgador: RECORRENTE: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
16/10/2020
Número: 0600446-14.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 05/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600446-14.2020.6.16.0061
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Enquete,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600446-14.2020.6.16.0061
que julgou procedente a representação eleitoral para o fim de condenar o representado ao
pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação Eleitoral nº
0600446-14.2020.6.16.0061 ajuizada pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB (Diretório
Municipal de Arapongas/PR) em face de Oduwaldo de Souza Calixto, alegando que o representado
publicou enquete, com pedido explícito de voto, na rede social whatsapp, em afronta aos art. 36-A e
33, §§ 3º e 4º, da Lei 9.504/97. Afirma que como verificado nas mensagens encaminhadas pelo
representado, de seu próprio número de celular, há a divulgação de enquete - com a declaração
nítida do cargo pretendido como sendo o de Vereador pelo quesito "Se a eleição fosse hoje em
Arapongas-PR, qual vereador(a) você votaria?", e como opção uma série de pré-candidatos, entre
eles, o representado Oduwaldo Calixto. Na sequência, ao enviar a mensagem via whatsapp com o
link para acesso a enquete, o representado fez o pedido explícito/implícitode voto: "Vota Oduwaldo
Calixto"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO (RECORRENTE)
BRUNA CAROLINE CALIXTO RAVAZZI (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO
DEFINITIVO - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
DENIZE APARECIDA CABULON GRACA (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11179
216
14/10/2020 18:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º56.415

RECURSO ELEITORAL 0600446-14.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO
- OAB/PR0053575
ADVOGADO: BRUNA CAROLINE CALIXTO RAVAZZI
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO DEFINITIVO -
ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR20420
ADVOGADO: DENIZE APARECIDA CABULON GRACA
- OAB/PR19652
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA
- OAB/PR0061463
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ANTECIPADA.
CARACTERIZADA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, durante a pré-campanha
permite-se a divulgação de pretensa candidatura, a exaltação de
qualidades pessoais do pré-candidato e a menção a projetos políticos,
desde que a manifestação não envolva pedido explícito de votos, sob pena
de configurar propaganda eleitoral antecipada.
2. Sondagem com pedido de voto. É ilógico pensar que o pedido de voto
feito, quando do envio da suposta sondagem, valesse somente para a
“enquete” em si e, não se aplicasse ao pleito eleitoral propriamente dito.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 11179216 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/10/2020 18:46:27
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411462282100000010634592
mero do documento: 20101411462282100000010634592

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ODUWALDO DE SOUZA
CALIXTO, em face de sentença proferida pela 061ª Zona Eleitoral de Arapongas/PR, a
qual julgou procedente a Representação Eleitoral por propaganda eleitoral antecipada,
em razão da existência de pedido explícito de votos por meio de mensagem
encaminhada pelo aplicativo Whatsapp, condenando o representado ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Irresignado com a decisão, o representado interpôs o presente recurso
alegando, em síntese, que a vedação legal acerca do pedido explícito de voto em
período de pré-campanha só incide se o pedido se referir ao pleito eleitoral, e não a
enquetes e similares; que não há em sua conduta qualquer conteúdo vedado ou que
desestabilize a isonomia do pleito eleitoral. Por fim, requer seja conhecido e provido o
presente recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente a representação
formulada. (ID 10607716)
Intimado para apresentar contrarrazões, o representante deixou transcorrer
o prazo sem manifestação. (ID 10607916)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, por entender que restou caracterizado o ilícito de
propaganda eleitoral antecipada. (ID 10822616)
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito

Num. 11179216 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/10/2020 18:46:27
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411462282100000010634592
mero do documento: 20101411462282100000010634592

Sustenta o Recorrente que ao requerer que os eleitores votassem em seu
nome, durante a realização uma enquete, via aplicativo de mensagens Whatsapp, não
teria infringido o contido no art. 36-A da Lei 9.504/97, visto que não consta pedido
explicito de voto em relação ao pleito vindouro.
Inicialmente, cumpre registrar que a propaganda eleitoral somente é
permitida após o dia 26/09/2020, conforme disposto no art. 36, caput da Lei das
Eleições
c/c art. 1º, § 1º, inciso IV da EC nº 107/2020
.
[1]
[2]
Entretanto, a legislação eleitoral permite aos pré-candidatos que divulguem
as suas pré-candidaturas proporcionando assim o mais amplo debate político com a
sociedade, primando sempre pelo princípio democrático, no entanto, impõe alguns
limites, senão vejamos:
“Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios
de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015)”
Portanto, privilegiando a liberdade de expressão, durante a pré-campanha
permite-se divulgação de pretensa candidatura, exaltação de qualidades pessoais e
exposição de projetos políticos, desde que a manifestação não envolva pedido explícito
.
de votos, sob pena de configurar propaganda eleitoral antecipada
Assim, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
, para a
[3]
configuração de propaganda eleitoral antecipada é necessário primeiro analisar a
existência ou não de conteúdo eleitoral; caso ausente, constitui indiferente eleitoral.
Uma vez constatado o conteúdo eleitoral, passa-se a análise de três
parâmetros alternativos, são eles: “(i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a
utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a
violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.”
A mensagem encaminhada pelo recorrente via aplicativo de mensagens
Whatsapp, tem o seguinte conteúdo:

Num. 11179216 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/10/2020 18:46:27
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411462282100000010634592
mero do documento: 20101411462282100000010634592

Em sua defesa, o Representado alega que a expressão “Vota Oduwaldo
Calixto”, seria legal, visto que a legislação eleitoral veda somente o pedido explicito de
voto no que tange as eleições, sendo, portanto, permitido seu pedido nas “pesquisas de
opinião”.
Ora, não assiste razão ao recorrente, uma vez que a Lei Eleitoral proíbe,
categoricamente, no período da pré-campanha, o pedido de voto, seja onde ele estiver
inserido.
Da aplicação dos pressupostos definidos pelo TSE para caracterização de
propaganda antecipada, a frase “Vota Oduwaldo Calixto” se amolda perfeitamente ao
quesito acerca da presença de pedido explícito de voto.
Ressalto que o “pedido explicito de voto”, poder ser introduzido em
mensagens eletrônicas encaminhadas ao eleitor, postadas em perfis de redes sociais,
afixadas em cartazes, banner e, inclusive em enquetes, como é o caso.
É nítida, no caso analisado, a quebra de isonomia entre os pretensos
candidatos, diante das intenções do representado, mesmo que de forma indireta, de
divulgar prematuramente seu nome, de pré-candidato, aos munícipes de Arapongas,
com o intuito de que os eleitores recordem dele no pleito de 2020.
Ademais, no meu raciocínio, seria ilógico pensar que o pedido de voto feito
pelo recorrente, quando do envio da suposta sondagem, valesse somente para a
“enquete” em si e, não se aplicasse ao pleito eleitoral propriamente dito.
Num. 11179216 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/10/2020 18:46:27
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411462282100000010634592
mero do documento: 20101411462282100000010634592

Assim, entendo que o representado extrapolou os limites permitidos pela
norma, dado que o caso analisado não se enquadra em nenhumas das exceções
contidas no art. 36-A da LE.
Desse modo, comprovada a realização de propaganda eleitoral antecipada,
encaminhada via mensagem de Whatsapp, é inafastável a responsabilidade do
Representado pelo conteúdo divulgado e, consequentemente, a incidência da multa
prevista no art. 36, § 3º da Lei das Eleições, sendo essa fixada no mínimo legal, não
cabe qualquer reparo, devendo a sentença ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer e
provimento ao
NEGAR
recurso eleitoral.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. [...]
[2] Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de novembro,
em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde houver, observado o
disposto no § 4º deste artigo.
§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o
deste artigo, as seguintes datas: [...]
caput
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet, conforme disposto
nos arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e no
do art. 240 da Lei nº 4.737, de
caput
15 de julho de 1965; [...]

[3] DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. CARREATA.
DISCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno contra decisão que conheceu do agravo nos
próprios autos e deu provimento ao recurso especial eleitoral para julgar improcedente a representação
por propaganda eleitoral antecipada.2. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada é
necessário, em primeiro lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é,
Num. 11179216 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/10/2020 18:46:27
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411462282100000010634592
mero do documento: 20101411462282100000010634592

relacionado com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes
eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral.3. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda,
deve–se observar três parâmetros alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral
antecipada ilícita: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante
o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos. [...] (Recurso Especial Eleitoral nº 060048973, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 45, Data 06/03/2020, Página 90-94)
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600446-14.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR:
DR.ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - Advogados do(a)
RECORRENTE: BRUNA CAROLINE CALIXTO RAVAZZI - PR0053575, GABRIEL ESPER
DUARTE - PR0096311, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846, MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649 -
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO DEFINITIVO -
ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: DENIZE APARECIDA
CABULON GRACA - PR20420, JOAO ALBERTO GRACA - PR19652, FERNANDO ROCHA
BERESTINO - PR0061463
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.10.2020.
Num. 11179216 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/10/2020 18:46:27
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411462282100000010634592
mero do documento: 20101411462282100000010634592